Tribunal: STF
Processo: Rcl 61045
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREFEITO: REPROVAÇÃO DAS CONTAS PELO LEGISLATIVO LOCAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMITIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 729.744 E 848.826. TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luiz Paulo Manini, em 19.7.2023, contra decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Processo n. 5002554-77.2018.8.21.0017, pela qual teriam sido desrespeitada as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 729.744 e 848.826, Temas 157 e 835.



O caso



    2. Em 3.8.2017, o Município de Progresso/RS propôs ação de execução de título extrajudicial contra Luiz Paulo Manini, ao argumento de que, “conforme decisão prolatada pelo do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no processo n. 002804-0200/13-2, em cessão realizada dia 24 de setembro de 2014, decorrente de atos como Administrador do Executivo Municipal de Progresso - RS no exercício de 2008, o executado é devedor do valor de R$113.421,01 (cento e treze mil quatrocentos e vinte e um reais e um centavo) ao Município de Progresso (doc. 02-05). Esta decisão do Tribunal de Contas transitou em julgado dia 15 de fevereiro de 2016, e gerou o título Executivo ns 0100/2016” (fl. 8, doc. 3).



    Luiz Paulo Manini opôs embargos à execução, parcialmente providos pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lajeado/RS “para o efeito de reconhecer o excesso de execução” (fls. 469, doc. 4). 



    Contra essa decisão foi interposta apelação, desprovida pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPUTAÇÃO A PREFEITO. PARECER OPINATIVO. ARTIGO 71, I E II, CF/88. ARTIGO 70, CE/89. TEMAS 157 E 835, STF. CASO CONCRETO E REPROVAÇÃO DAS CONTAS PELO LEGISLATIVO LOCAL. O parecer do Tribunal de Contas, em se tratando de imputação a Prefeito Municipal, tem caráter meramente opinativo, como decorre do artigo 70, I, CF/88, recebido pelo artigo 70, CE/89, não consistindo em verdadeiro julgamento de contas, tal como definido pelo STF nos Temas 157 e 835. Hipótese em que, no entanto, houve a reprovação, pela Câmara Municipal de Vereadores, das contas da gestão do executado relativas ao exercício de 2008, fato a afastar cogitação quanto à inexistência de título executivo extrajudicial. ADMINISTRADOR PÚBLICO E RESPONSABILIDADE. ARTIGO 37, § 6º, CF/88. HORAS MÁQUINA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREVISÃO DE CUSTEIO DE 50% DAS HORAS TRABALHADAS. PROVA DOS AUTOS E PAGAMENTO A MAIOR. A responsabilidade do Administrador Público é subjetiva, mesmo em se tratando de prestação de contas perante o Tribunal de Contas, tal como deflui do disposto no artigo 37, § 6º, Constituição Federal. Não ressalvando as planilhas de horas máquina trabalhadas acostadas aos autos corresponderem elas apenas aos 50% cujo pagamento seria de responsabilidade do ente público municipal, inexistem elementos nos autos a infirmar as conclusões do Tribunal de Contas, quer quanto à municipalidade ter arcado com o pagamento integral, em contrariedade ao disposto no artigo 3º, caput e § 2º, Lei Municipal nº 1.082.04/02, quer por ter excedido o limite de horas previsto no artigo 6º da mencionada lei municipal, a desautorizar o acolhimento do pleito deduzido pelo apelante. APELAÇÃO DESPROVIDA” (fls. 45-46, doc. 5).



    Os embargos de declarações opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO DECISÓRIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. Decorrendo de entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, retratado nos Temas 157 e 835, competir às Câmaras Municipais o julgamento das contas anuais dos Prefeitos, não há negar eficácia executiva à decisão do Tribunal de Contas, na esteira do disposto no artigo 71, § 3º, Constituição Federal, valendo destacar que não era a certidão de decisão – Título Executivo nº 100/2016 que deveria ter sido apreciada pela Câmara de Vereadores, mas, sim, as contas do então Chefe do Executivo Municipal, relativamente ao exercício a que se referem os débitos objeto da demanda executiva, o que efetivamente ocorreu, motivo pelo qual não há raciocinar em termos da existência de alguma omissão ou contradição decisória quanto ao ponto. Igualmente não há falar em omissão, no que diz respeito ao pedido de nulidade da sentença, quer por ter o juízo de 1º grau examinado, ainda que sucintamente, a questão relativa à legalidade dos apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas, quer pelo fato de que eventual omissão não impediria a apreciação da questão por este Tribunal, forte no artigo 1.013, §§ 1º e 2º, CPC/15. Ausentes os assinalados vícios decisórios, não merece acolhida a aclaratória que, a rigor, visa ao reexame da matéria, ao que não se presta a via recursal utilizada, também descabendo, pela mesmíssima razão, o genérico prequestionamento pleiteado, notadamente quando o entendimento adotado, construído a partir da realidade fático-jurídica demonstrada nos autos, está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (fl. 80, doc. 5).



    Contra o acórdão proferido pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Luiz Paulo Manini interpôs recurso extraordinário no qual alega que, pelo “Acórdão Recorrido, [a 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul] além de interpretar e aplicar incorretamente os precedentes do STF, especialmente os Temas 157 E 835 - matérias submetidas ao rito da repercussão geral aventada - RE n. 729744 E RE 848826, incorreu em contrariedade aos art. 31, § 2º e 71, incs. I e II, da Constituição” (fl. 104, doc. 5).



    Em 23.1.2023, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que acórdão recorrido estaria em harmonia com as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 729.744 e 848.826, Temas 157 e 835:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. REPROVAÇÃO DAS CONTAS PELO LEGISLATIVO LOCAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 157 E 835 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO” (fl. 155, doc. 5).



    Contra essa decisão Luiz Paulo Manini interpôs agravo de interno, desprovido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. REPROVAÇÃO DAS CONTAS PELO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 157 E 835 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 232, doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 274, doc. 5).



    Contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega ser “evidente a teratologia no Acórdão Reclamado, pelo fato de aplicar antônima e incorretamente as teses firmadas no RE 729.744/MG (TEMA 157) e no RE 848.826 (TEMA 835), afrontando a competência e a autoridade das decisões do STF, nos quais restou definido como prerrogativa do Legislativo Municipal o julgamento de contas anuais dos prefeitos, a aplicação de eventuais multas, a fixação do débito e a emissão de Certidão de Decisão para o fim de constituir título executivo, enquanto que o julgamento ocorrido na Câmara de Vereadores em 06/12/2010, rejeitou as contas relativas apenas ao parecer prévio, referente ao processo de contas nº 008276-0200/08-9, sem analisar qualquer débito, e que a Certidão de Decisão – Título Executivo n. 0100/2016” (sic, fl. 7, doc. 1).



    Sustenta que “a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela nítida aplicação dos Temas 157 e 835, do STF, é medida em último grau ofende o direito de acesso à justiça, pois o Tribunal de origem se utiliza de um julgamento de rejeição de contas realizado em 2010, para dar validade a uma certidão emitida pelo TCE/RS em 2016 e em outro processo, que nada tem a ver com processo em que foi emitido o parecer prévio julgado em 2010, para impedir o alcance à instância superior, quando deveria, em verdade, dar admissão ao recurso, permitindo, assim, que fosse analisado o caso pela Suprema Corte” (sic, fl. 9, doc. 1).



    Afirma que a autoridade reclamada “aplicou antônima e incorretamente as teses firmadas no RE 729.744/MG (TEMA 157) e no RE 848.826 (TEMA 835), afrontando a competência e a autoridade das decisões do STF, que através do rito da repercussão geral definiu como prerrogativa do Legislativo Municipal o julgamento de contas anuais dos prefeitos, a aplicação de eventuais multas, a fixação do débito e a emissão de Certidão de Decisão para o fim de constituir título executivo” (fl. 11, doc. 1). 



    Salienta que o Tribunal de origem ”entendeu que a desaprovação das contas do Reclamante referente ao exercício de 2008, através do Decreto Legislativo n. 087.06/2010, daria eficácia executiva Certidão de Decisão – Título Executivo n. 0100/2016. Ocorre que: - O julgamento de rejeição das contas anuais de 2008 através do Decreto Legislativo nº 087.06/2010, analisou apenas o parecer prévio, conforme se verifica do inteiro teor do processo legislativo que está nos autos nas pág. 23/25 - Evento 13 do Anexo 3; - O referido julgamento do parecer prévio é referente ao processo de contas n. 008276-0200/08-9, oriundo do TCE/RS e foi realizado pela Câmara de Vereadores em 06/12/2010 ” (fl. 23, doc. 1).



    Ressalta que “a Certidão de Decisão nº 0100/2016, objeto da execução embargada, não estava incluída no julgamento das contas de 2008 (processo de contas nº 008276-0200/08-9), pois foi emitida em outro processo pelo TCE/RS (Inspeção Extraordinária nº 002804-0200/13-2), em 2016, cinco anos depois, restando óbvio que não fazia parte da apreciação das contas ocorrida em 2010” (fl. 24, doc. 1). 



    Assevera que “o Acórdão Reclamado, em clara teratologia, deu interpretação inversa e aplicou incorretamente ao entendimento proferido pelo STF nos RE 729.744/MG (Tema 157) e RE 848.826 (Tema 835), submetidos ao rito da repercussão geral, os quais dão ampar[o] a irresignação do Reclamante em seu Recurso Extraordinário, pois é nula de pleno direito a execução em comento, eis que a certidão de decisão foi emitida pelo TCE/RS, não foi emitida pela Câmara de Vereadores local ou sequer foi apreciada pela mesma” (fl. 28, doc. 1).



    Requer “seja concedida a liminar, inaudita altera pars, com a suspensão do Acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJ/RS, dando seguimento e remetendo-se o Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal” (fl. 30, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja cassado o Acórdão Reclamado, a fim de preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões, e por consequência, dar seguimento ao Recurso Extraordinário do Reclamante (Evento 45 – págs. 98/137 do Anexo 3), determinando seja encaminhando ao Supremo Tribunal Federal para análise e consequente julgamento do mérito recursal, oportunidade em que espera seja provido” (fl. 30, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir o recurso extraordinário no qual se discute a validade de título extrajudicial emitido pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 729.744 e 848.826, Temas 157 e 835.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. No Recurso Extraordinário n. 729.744, paradigma do Tema 157 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo” DJe 23.8.2017). Confira-se a ementa deste julgamento:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido” (RE n. 729.744, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.8.2017).



    No Recurso Extraordinário n. 848.826, representativo do Tema 835 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: "para os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores" (DJe 24.8.2017), nos seguintes fundamentos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1º, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 848.826, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.8.2017).



    9. Na espécie vertente, ao aplicar a repercussão no recurso extraordinário interposto pelo Luiz Paulo Manini, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou:



    “Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ PAULO MANINI contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, forte no RE 729.744/MG (TEMA 157) e no RE 848.826 (TEMA 835), interposto contra o julgamento da apelação cível, em acórdão, integrado pelos embargos de declaração rejeitados (…)



    O Supremo Tribunal Federal, no RE 848.826/CE (TEMA 835), julgado em regime de repercussão geral, assentou que ‘Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’ (…)



    Ainda, no julgamento do RE 729.744/MG (TEMA 157), em regime de repercussão geral, firmou-se a tese de que ‘O parecer técnico elaborado pelo tribunal de contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe de Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’ (…)



    Embora a municipalidade tenha apenas reafirmado o teor do Of. CM. nº 148.08/2020, sem acostar alguma deliberação da Câmara de Vereadores neste sentido (Evento 12 - PET1), o apelante carreou aos autos o Decreto Legislativo nº 087.06/2010, que desaprovou as contas do então Prefeito Luiz Paulo Manini, relativas ao exercício de 2008 (Evento 13 - OUT2). 



    Documento que corrobora a informação prestada pelo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, efetivamente evidenciando a reprovação das contas do apelante, exercício de 2008, pelo Legislativo Municipal. (…)



    Por oportuno, transcreve-se o seguinte excerto do acórdão dos embargos de declaração: 



    ‘Não merece acolhida a pretensão recursal.



    Isso porque inexistem os apontados vícios decisórios no julgado. 



    No que diz respeito à omissão e contradição relativas à Certidão de Decisão – Título Executivo nº 100/2016, totalmente equivocado o raciocínio do embargante.



    Note-se que, de acordo com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, retratado nos Temas 157 e 835, compete às Câmaras Municipais o julgamento das contas anuais dos Prefeitos.



    Julgamento este que, in casu, foi realizado, tal como evidencia o Decreto Legislativo nº 087.06/2010, que desaprovou as contas do então Prefeito Luiz Paulo Manini, relativas ao exercício de 2008 (Evento 13 – OUT2).



    Em sendo assim, não há negar eficácia executiva à aludida decisão do Tribunal de Contas, na esteira do que preconiza o artigo 71, § 3º, Constituição Federal. 



    A rigor, para deixar bem claro, não era a Certidão de Decisão – Título Executivo nº 100/2016 que deveria ter sido apreciada pela Câmara de Vereadores, mas, sim, as contas do então Prefeito Luiz Paulo Manini, atinentes ao exercício de 2008, em relação ao qual se referem os débitos objeto da demanda executiva, o que efetivamente ocorreu.



    Em suma, demonstrada a reprovação das contas do embargante, não há cogitar de nulidade do título executivo extrajudicial, qual seja, a certidão de decisão do Tribunal de Contas - Certidão nº 0100/2016. ’



    O acórdão recorrido, portanto, ao decidir que ‘de acordo com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, retratado nos Temas 157 e 835, compete às Câmaras Municipais o julgamento das contas anuais dos Prefeitos. Julgamento este que, in casu, foi realizado, tal como evidencia o Decreto Legislativo nº 087.06/2010, que desaprovou as contas do então Prefeito Luiz Paulo Manini, relativas ao exercício de 2008 (Evento 13 - OUT2). Em sendo assim, não há negar eficácia executiva à aludida decisão do Tribunal de Contas, na esteira do que preconiza o artigo 71, § 3º, Constituição Federal’, não destoa das teses firmadas no RE 729.744/MG (TEMA 157) e no RE 848.826 (TEMA 835). 



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil” (fls. 229-231, doc. 5).



    Verifica-se que a autoridade reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos as teses fixadas pelo Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 729.744 e 848.826, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, em consonância com as teses firmadas nos paradigmas suscitados. Assim, não há teratologia na aplicação dos Temas 157 e 835 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado, inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    "Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil e eleitoral. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 157 e 835. Atuação do Tribunal reclamado dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia. 5. Falta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados" (Rcl n. 49.863-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14.09.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. 2. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: "O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo". 3. A decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2022).



    10. A alegação de que ”o julgamento de rejeição das contas anuais de 2008 através do Decreto Legislativo n. 087.06/2010, analisou apenas o parecer prévio, conforme se verifica do inteiro teor do processo legislativo que está nos autos nas pág. 23/25 - Evento 13 do Anexo 3” (fl. 23, doc. 1), demonstra que o reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegaçã